Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0008038-92.2011.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar sobre preliminar constatável de ofício em relação à admissibilidade recursal no que se refere à inovação recursal no que tange à tese de omissão no acórdão acerca da correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator